Tribunal: STF
Processo: ARE 1600896
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 84):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu, de ofício, a ordem em favor do agravado para reconhecer a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, com o redimensionamento da pena para 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 200 dias-multa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado foi devidamente aplicada na decisão combatida, considerando a alegada quantidade e nocividade das drogas apreendidas e as demais circunstâncias da prática delitiva. 3. Outra questão em discussão é se o regime inicial semiaberto é o adequado, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Mantém-se a conclusão da decisão vergastada, no sentido de que as circunstâncias indicadas pelas instâncias ordinárias, além da quantidade de droga apreendida, não são suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, cujos requisitos restaram demonstrados. 
5. O deslocamento do vetor quantidade da droga para a terceira fase da dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador, não havendo obrigatoriedade na sua utilização para o afastamento ou modulação da redutora do tráfico privilegiado. 
6. Não merece reforma a aplicação da fração de 2/3 de redução da pena, considerando que a quantidade da droga já havia sido utilizada na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 
7. O regime inicial semiaberto foi considerado adequado, pois a reprimenda foi fixada em patamar inferior a 4 anos e trata-se de réu primário, a despeito da fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 8. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. Além da quantidade de drogas, devem ser apresentados elementos concretos e idôneos para a demonstração da dedicação a atividades criminosas. 2. Deve ser aplicada a fração de 2/3 de redução da pena no caso do tráfico privilegiado, quando a quantidade da droga já houver sido utilizada na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 3. O deslocamento do vetor quantidade da droga para a terceira fase da dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador. 4. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena é fixada em patamar inferior a 4 anos e se trata de réu primário, a despeito da existência de circunstância judicial desfavorável’.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 99).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 105), a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, que a aplicação da benesse de diminuição da pena do tráfico privilegiado foi indevida e resultou em sanção penal irrisória para o caso concreto. 
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso:  

“a fim de reformar o julgado e afastar a aplicação do redutor na terceira etapa da dosimetria da pena para o narcotráfico, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou determinando que outra seja proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual a quantidade de drogas seja utilizada para afastar a minorante legal, que não se presta a estimular condutas de gravidade de tal jaez.”

É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar.
Consta dos autos a sentença, transitada em julgado, do Juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pela Justiça Pública contra Rildo dos Reis Cerqueira como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, estabelecidas em seis anos de reclusão e seiscentos dias multa, em regime fechado (e-doc. 6).
Em sede de Revisão Criminal, o 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente o pedido revisional da defesa. 
Eis a ementa do julgado (e-doc. 4):
“Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Inexistência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 – Não acolhimento –Afastamento justificado do redutor pelas circunstâncias do caso concreto – Envolvimento do peticionário, em concurso com outros quatro agentes, no tráfico de grande volume de droga, de alto poder vulnerante (cerca de 52 Kg de cocaína) – Expressivo valor econômico e grande potencial de difusão e comercialização da substância apreendida – Indicação de inserção do peticionário na cadeia do tráfico de drogas - Acentuado desvalor da conduta e vulneração intensa do bem jurídico tutelado - Alegação de bis in idem pela consideração da quantidade de droga para elevação da pena-base e na análise do privilégio – Descabimento - Entendimento jurisprudencial - Ausência de qualquer erro ou desproporcionalidade na dosimetria da pena - Regime prisional fechado – Adequação para as finalidades preventiva e retributiva da pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta da conduta - Substituição penal – Inviabilidade – Ausência de requisitos legais - Ação revisional improcedente.”
Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do qual o Ministro Relator Joel Ilan Paciornik concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, redimensionando a reprimenda para 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 200 dias-multa, mantendo os demais termos estabelecidos pela instância antecedente (e-doc. 49). 
Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo regimental, por meio do qual buscou afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e que fosse restabelecido o regime inicial fechado. 
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto, nos termos da ementa  (e-doc. 84) antes transcrita  no relatório desta decisão.
Com efeito, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)

Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente